Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015234-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), VILMO JOSUE POIER - CPF: 562.043.881-34 (EMBARGADO), ADRIANO CESAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 897.995.001-25 (EMBARGADO), JORGE MORAES EDUARTE - CPF: 592.962.400-34 (EMBARGADO), ALBERI GIRARDI - CPF: 568.737.009-91 (EMBARGADO), SERGIO JOSE ALVES - CPF: 412.074.081-15 (EMBARGADO), MARCOS DOMINGOS DE MOURA - CPF: 632.385.191-15 (EMBARGADO), CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA - CPF: 070.439.208-92 (EMBARGANTE), ELIETE ZANONI SILVA - CPF: 602.611.459-91 (EMBARGANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA E OUTRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1015234-56.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de n. 1000944-91.2022.8.11.0014 onde litiga com VILMO JOSUE POIER E OUTROS perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 161728181 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 162119194 seja modificada a decisão embargada, desprovendo o recurso de agravo de instrumento e mantendo incólume a decisão de primeiro grau, ou seja, não havendo necessidade de realização de audiência de justificação ante o preenchimento dos requisitos necessários, entendimento praticamente pacificado nesta câmara;

Aduz que caso entenda pela manutenção da referida decisão, que seja mantida a posse dos embargantes nos termos da decisão a quo até a decisão do juiz de primeiro grau proferida após a realização da audiência de justificação, onde não há mínima dúvida da justificação da posse dos embargantes e a reiteração da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões sob ID. 163580195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Diante dessas considerações, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permite, a toda evidência, a realização de audiência de justificação, razão pela qual dou provimento ao recurso de agravo interno.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos, para dar-lhe provimento para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E COM PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE", proposta por CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA e ELIETE ZANONI SILVA, em face de VILMO JOSUE POIER, ADRIANO DE TAL, SIRLEI DE TAL, ALBERI GIRARDI e ROSILDA DE TAL, pretendendo a reintegração de posse de parte do imóvel e 4,000 há (quatro hectares) denominada de “Estância Agrovisa II”, em relação ao qual aduz ter ocorrido o esbulho por parte dos requeridos.

Assevera os Requerentes que são possuidores de duas áreas de terras que totalizam 11.5495 ha, situadas em Poxoréu, sendo a primeira de 7,5495 ha (sete hectares, cinquenta e quatro ares e noventa e cinco centiares) denominada “Estância Agrovisa”, e a outra de 4,000 há (quatro hectares) denominada de “Estância Agrovisa II”.

Afirma que estão ali há mais de 9 (nove) anos exercendo tanto a posse quanto a propriedade da área, que a última área (menor de 4,00 há, adquirida por escritura de compra e venda) e que foi invadida ainda não pode ser registrada, mas está em vias de averbação, mas que sempre esteve na posse.

Anota que apesar de ter conversado com os Requeridos para que desocupassem o imóvel da parte requerente, com o escopo de que esta pudesse retomar sua posse, a requerida não teria se retirado do imóvel.

Afirma que os invasores se tratam de pessoas de condições que moram em Primavera e que teriam grilado a área.

Recebida a inicial, o Magistrado a quo determinou a realização de auto de constatação, que foi realizado na área sob litígio em 19/07/2022.

No referido Auto de Constatação, consta a informação colhida pelo Sr. Oficial de Justiça junto aos moradores da região que a invasão aconteceu há 03 ou 04 meses antes, bem como há indícios de invasão recente, como, por exemplo, rede de energia improvisada, com postes de madeira, paus colocados recentemente e com “chupa-cabra” (ID 90392565 - origem).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu presentes os requisitos dos arts. 561 e 562, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para reintegrar os requerentes na posse do imóvel descrito nos autos.

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelos Requeridos, pugnando pela reforma do decisum, ao argumento de que a sua posse é antiga e que a narrativa dos Agravados é falsa.

Assevera que há erro material e que o Auto de Constatação fora industrializado com vistas a favorecer uma das partes, levando o juiz a erro.

Registra a existência de conexão da pretensão dos Agravados, com outro processo já em curso há mais de dez anos, proposta em 2012, que originou-se na mesma comarca de Poxoréu, nos autos de Interdito Proibitório nº. 1377-64.2012.811.0014 – Código 61695, que depois fora encaminhado à Vara dos Conflitos Agrários em Cuiabá, e hoje se encontra no Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento.

Assim, requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito seja dado provimento ao recurso, constatando-se a ausência de demonstração do esbulho, da posse anterior dos Autores/Agravados, da posse antiga dos Agravantes, e também porque a CONEXÃO e COMPETÊNCIA apontadas, que devem ser enfrentadas, seja revogada a liminar de reintegração concedida pelo juízo de piso, ou alternativamente a sua SUSPENSÃO, até a instrução e julgamento da causa, com determinação de realização desde já de audiência de justificação, oportunizando que os Agravantes sejam ouvidos.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito, diante do auto de constatação e inspeção judicial já realizado no local dos fatos e com base na prova e documentação acostada junto a inicial, foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Conforme o disposto no art. 561 do CPC, “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No que atina ao deferimento da liminar de manutenção de posse, dispõe o art. 562 do CPC:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Tem-se, assim, que a comprovação do esbulho possessório, mediante os documentos que instruem a petição inicial, é requisito indispensável para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Na espécie, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, num juízo de cognição sumária, verifica-se haver prova robusta quanto a posse dos autores (escrituras públicas, registro de imóvel, mapas de croquis, memorial descritivo, ligação de energia elétrica e outros).

Verifica-se dos autos também, o alegado esbulho possessório praticado pelos requeridos/agravantes, fotos do local, e boletim de ocorrência bem como a realização de Auto de Constatação por Oficial de Justiça, a invasão por terceiro que não os autores, condição que corrobora a tese de esbulho formulada na inicial.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse. Em consequência, presente a comprovação robusta do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir os Autores a posse sobre o bem objeto da lide, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

Anote-se, por fim, que não é possível conhecer do pedido de conexão, uma vez que a primeira instância sequer apreciou a questão, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver o recurso comporta provimento.

Isso porque, se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento, ou não da liminar, não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permite, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do CPC, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEVE SER CONCEDIDA QUANDO COMPROVADA A POSSE SOBRE O BEM E O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC - NECESSÁRIA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS (ART. 928 DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE, AI: 00024799520208250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 568 C/C ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. O procedimento de interdito proibitório segue as disposições do CPC para as ações possessórias, sendo necessário, para o deferimento liminar de mandato proibitório, que haja demonstração da posse e do justo receio de turbação ou o esbulho. 2. Havendo nos autos demonstração dos requisitos necessários, notadamente pelo depoimento das partes em audiência de justificação, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de interdito proibitório.” (TJ-MG, AI: 10000212684542001 MG, Relator: Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permite, a toda evidência, a realização de audiência de justificação, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos mesmos fundamentos, para DAR-LHE PROVIMENTO para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023